Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742433-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id 53951208). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 07/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator